Tribunal: TJSP
Processo: 2395056-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEDFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em ação anulatória de execução extrajudicial de imóvel, com pedido de tutela de urgência. A decisão agravada baseou-se na incerteza das alegações sobre o acordo financeiro relacionado ao imóvel em execução.
II. A questão em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEDFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em ação anulatória de execução extrajudicial de imóvel, com pedido de tutela de urgência. A decisão agravada baseou-se na incerteza das alegações sobre o acordo financeiro relacionado ao imóvel em execução.
II. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os elementos para concessão da tutela de urgência, indeferida em primeiro grau.
III. Razões de Decidir: Não se vislumbra a verossimilhança necessária nas alegações dos Agravantes, havendo dúvidas que demandam contraditório. A ausência de elementos que evidenciem inverossimilhanças das alegações, conforme o artigo 300 do CPC, justifica a manutenção da decisão agravada, com a consequente revogação da tutela recursal deferida.
IV. Tese de julgamento: 1. Ausência de verossimilhança das alegações impede a concessão de tutela de urgência. RECURSO DESPROVIDO.